Tribunal: STF
Processo: AI 622748
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL.
   INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.